Tribunal: TJMT
Processo: 1024019-02.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024019-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME - CNPJ: 27.319.392/0001-02 (AGRAVADO), WENDEL DA SILVA - CPF: 551.898.221-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA
SELIC. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 1062 DO STF. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NORMAS GERAIS DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a aplicação da Taxa Selic como limite de encargos sobre créditos tributários inscritos em certidão de dívida ativa, afastando índices cumulativos previstos em legislação municipal, com base no Tema 1.062 do STF.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber, em sede preliminar, se há perda superveniente do objeto em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025; (
ii
) saber, também em sede preliminar, se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a legalidade da atualização monetária de créditos tributários; e (
iii
) saber se é legítima, no mérito, a fixação, por legislação municipal, de encargos financeiros incidentes sobre créditos fiscais em patamar superior ao previsto na legislação federal, especialmente à luz da Taxa Selic.

III.

Razões de decidir:

3.

A preliminar de perda superveniente do objeto deve ser rejeitada. A EC n. 136/2025 trata exclusivamente da atualização de precatórios e RPVs federais, não afetando a cobrança judicial de créditos tributários por entes subnacionais. A tese firmada no Tema 1.062/STF permanece válida e aplicável à controvérsia.

4.

Também se rejeita a preliminar de inadequação da exceção de pré-executividade. A discussão sobre a legalidade dos índices aplicados à atualização de crédito tributário constitui matéria de direito e pode ser examinada sem necessidade de dilação probatória.

5.

No mérito, a jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.062 da repercussão geral, estabelece que entes federativos podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observem os limites fixados pela União para a mesma finalidade.

6.

A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de
Municípios adotarem índices superiores aos da União, não impede o julgamento de casos concretos pelas instâncias ordinárias quando já existe jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A Emenda Constitucional n. 136/2025 não altera o entendimento firmado no Tema 1.062/STF, aplicável aos entes subnacionais. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de direito que não demanda dilação probatória. 3. A legislação municipal deve respeitar os limites fixados pela União quanto aos índices de atualização e juros aplicáveis a créditos tributários. 4. A pendência de julgamento do Tema 1.217/STF não impede a aplicação imediata do entendimento já consolidado no Tema 1.062/STF.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2019; STJ, Súmula n. 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WS ENERGIA SOLAR LTDA. – ME
e
WENDEL DA SILVA
, a qual determinou a adequação da atualização monetária dos créditos inscritos nas certidões de dívida ativa n. 11.638/2024 e n. 11.888/2024, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.062 da repercussão geral, além de arbitrar honorários advocatícios.

Em sede preliminar, sustenta-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em virtude da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, a qual promoveu substancial modificação no art. 3º da EC n. 113/2021, ao instituir nova disciplina normativa que delimita, de forma expressa, o campo de aplicação da taxa SELIC, restringindo-a exclusivamente aos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal e, por conseguinte, excluindo de modo inequívoco os entes subnacionais – Estados, Distrito Federal e Municípios – do âmbito de incidência da norma constitucional anteriormente vigente.

Alega-se o não cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista a manifesta necessidade de dilação probatória para a análise da alegação de excesso de execução, tratando-se de matéria que demanda exame contábil aprofundado e incompatível com os estreitos limites cognitivos do referido incidente processual.

No mérito, sustenta-se que o Município, na qualidade de ente federativo autônomo, exerce competência tributária plena, constitucionalmente assegurada, de natureza própria, inalienável e indelegável, a qual compreende, entre outras prerrogativas, a instituição e regulamentação dos tributos de sua competência, inclusive no que tange à fixação de encargos moratórios.

Defende que no caso específico do Município de Cáceres, tal competência foi regularmente exercida mediante a edição da Lei Complementar Municipal n. 148/2019 e da Lei n. 1.178/1991, diplomas normativos que dispõem, de forma legítima e em conformidade com o ordenamento jurídico, sobre a atualização dos créditos tributários com base no IPCA, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, em consonância com o disposto no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do agravo interno para que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em contrarrazões, WS Energia Solar Ltda. – ME e Wendel da Silva sustentam que a tese vinculada ao Tema 1.217/STF, invocada no agravo interno, ainda não foi submetida a julgamento definitivo, razão pela qual não possui eficácia para afastar a aplicabilidade do entendimento já consolidado e vinculante no âmbito do Tema 1.062/STF, o qual permanece íntegro e plenamente aplicável à controvérsia em exame.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cáceres
em desfavor de
WS Energia Solar Ltda. – ME
e
Wendel da Silva
,
de crédito tributário inscritos nas
certidões de dívida ativa n. 11638/2024 e 11888/2024, no montante de R$ 5.601,96 (cinco mil seiscentos e um reais e noventa e seis centavos)
; decorrentes da ausência de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Fiscalização e Funcionamento (Primeira Instância, Id. 159582900).

O Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a Lei do Município de Cáceres n. 1.178/1991, estabeleceu expressamente o IPCA como índice oficial de correção monetária, motivo pelo qual este deve ser aplicado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em razão da competência e autonomia do ente municipal para dispor sobre a matéria (Primeira Instância, Id. 200194877)

WS Energia Solar Ltda. – ME e Wendel da Silva interpuseram agravo de instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão supracitada e determinar a adequação da atualização monetária dos créditos inscritos nas certidões de dívida ativa n. 11.638/2024 e n. 11.888/2024, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.062 da repercussão geral, além de arbitrar honorários advocatícios,
constituindo referida decisão monocrática o objeto do presente agravo interno interposto pelo Município de Cáceres
.

2.

Preliminar de perda do objeto:

A parte agravante sustenta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da EC n. 113/2021 e passou a prever a aplicação do IPCA e de juros simples de 2% ao ano nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal.

Ocorre que a norma constitucional invocada possui campo de incidência restrito, aplicando-se exclusivamente aos precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) expedidos contra a Fazenda Pública federal, conforme expressa delimitação em seu texto.

No presente caso, discute-se crédito tributário de titularidade do Município de Cáceres, decorrente de ISSQN e Taxa de Fiscalização, objeto de execução fiscal, com base em certidões de dívida ativa, situação jurídica completamente alheia ao regime de pagamentos por requisitórios.

A natureza do crédito em análise é
ativa e tributária
, estando em fase de cobrança judicial, razão pela qual não se submete à disciplina normativa estabelecida para os precatórios ou RPVs federais.

Ademais, a referida emenda constitucional não revogou nem afetou a eficácia da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da repercussão geral, a qual permanece vigente, vinculante e plenamente aplicável à controvérsia.

Rejeita-se, pois, a preliminar de perda superveniente do objeto.

3.

Preliminar de inadequação da
exceção de pré-executividade:

No ponto, verifica-se consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual idôneo à impugnação de matérias de ordem pública, desde que sejam
cognoscíveis de ofício pelo julgador e não demandem dilação probatória
.

Tal premissa encontra respaldo na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização da exceção de pré-executividade, inclusive em sede de execução fiscal, para o exame de questões estritamente jurídicas:

[...]
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
[...]

Nesse contexto, a discussão acerca do
índice de correção monetária legalmente aplicável aos créditos tributários executados
consubstancia matéria de direito, cuja análise prescinde de instrução probatória, sendo, portanto,
passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade
, desde que não envolva aspectos fáticos controversos.

Trata-se, assim, de matéria que se enquadra nos limites objetivos delineados pela jurisprudência para o cabimento da exceção de pré-executividade, por envolver questão de direito insuscetível de prova, conforme, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal:

[...] 3. É pacífico o entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula nº 393, no sentido da admissibilidade da
exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.
4.
A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de
exceção de pré-executividade
, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019673-08.2025.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 11/9/2025
).

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de inadequação da exceção de pré-executividade, por versar sobre matéria exclusivamente de direito, cuja apreciação independe de dilação probatória.

4.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à alegação de excesso de execução fiscal, em razão da suposta aplicação de encargos moratórios (correção monetária e juros) que, cumulativamente, superariam os limites da Taxa Selic, em violação à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

Inicialmente, ressalta-se que a invocação, pelo agravante, do Tema 1217 do STF como óbice ao julgamento do caso concreto não se mostra procedente, uma vez que o reconhecimento da repercussão geral não impede a atuação das instâncias ordinárias quando já há jurisprudência consolidada sobre a matéria, como ocorre com o Tema 1062 do STF, cuja
ratio decidendi
é extensivamente aplicável aos Municípios por identidade de razão jurídica, conforme se passará a expor.

Com efeito, é consolidado o entendimento de que a Constituição Federal garante a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a atribuição para editar normas sobre matérias de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos que lhes são constitucionalmente reservados.

Não obstante, referida autonomia não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com os demais preceitos constitucionais, em especial o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.062 da repercussão geral no ARE 1.216.078, fixou a seguinte tese:

[...]
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/9/2019).

Embora o Tema n. 1.062 da repercussão geral se refira à legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 22, VI, da Constituição Federal, aplica-se igualmente aos Municípios, que, à luz do princípio da simetria federativa e no exercício de competência suplementar, podem estabelecer, por lei, índices de correção monetária e/ou taxas de juros sobre seus créditos fiscais, desde que não excedam os limites fixados pela União para a mesma finalidade.

Referido entendimento resulta da interpretação sistemática dos artigos 24, § 1º, e 30, inciso II, da Constituição Federal, não implicando afronta à autonomia municipal, mas refletindo a necessária observância aos limites impostos pelo pacto federativo e pela repartição constitucional de competências.

Não se pode admitir, portanto, que normas locais contrariem as diretrizes estabelecidas pelas normas gerais federais em matéria tributária, sob pena de violação da segurança jurídica, da isonomia entre os contribuintes e do próprio princípio da legalidade estrita aplicável ao Direito Tributário.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que a autonomia legislativa dos Municípios (artigo 30, CF/88) deve observar a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (artigo 22, VI, CF), vedando-se a adoção de índices de atualização superiores aos estabelecidos pela União:

[...] Tese de julgamento: “
Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1022843-85.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 17/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A autonomia legislativa dos
municípios para definir encargos moratórios sobre créditos tributários está limitada àqueles estabelecidos pela União, não sendo admissível a adoção de índices cumulativos que ultrapassem a Taxa SELIC. 2. A imposição de encargos superiores à SELIC configura afronta ao art. 22, VI, da CF/1988, sendo vedada pela jurisprudência vinculante do STF.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032134-46.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 5/9/2025
).

[...]
3. A autonomia legislativa dos Municípios, prevista no art. 30 da CF/1988, deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), não sendo possível a adoção de critérios de atualização superiores aos estabelecidos pela União.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou o entendimento de que Estados, Distrito Federal e Municípios podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica esse entendimento aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic é o índice máximo permitido para atualização de créditos públicos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019963-23.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 12/9/2025
).

[...] Tese de julgamento:
“
1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa
Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.
[...]”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1013058-02.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 30/9/2025
).

No caso concreto, é incontroverso que o Município de Cáceres, por meio de legislação local, fixou a aplicação do índice IPCA para correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que, em tese, pode resultar em encargos superiores à Taxa Selic adotada pela União para a mesma finalidade.

Ressalte-se, nesse aspecto, que a controvérsia não diz respeito à validade isolada do índice adotado, mas à sua conjugação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que, por resultar em encargos superiores à Taxa Selic, revela-se em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Dessa forma, impõe-se a determinação de que as certidões de dívida ativa n. 11.638/2024 e n. 11.888/2024, que lastreiam a execução fiscal de origem, sejam adequadas à Taxa Selic, a qual deverá incidir como limite para os juros de mora e a correção monetária, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.062 da repercussão geral, bem como ao entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.

Dispositivo:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026